Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THIAGO VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 09.101.955/0001-00 (APELADO), CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL - CPF: 414.304.419-68 (APELADO), CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 414.249.569-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1o, CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da suposta inércia do autor em promover os atos necessários ao andamento processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na ausência de intimação pessoal do autor para suprir as diligências pendentes, como requisito indispensável para a extinção do feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a dupla intimação: do advogado da parte e, de forma pessoal, do autor.

4. A ausência da intimação pessoal do recorrente configura nulidade da sentença, em atenção aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito previstos no CPC/2015.

5. Inexistindo comprovação nos autos de intimação pessoal do apelante para manifestação no prazo legal, não se verifica abandono da causa nos termos do art. 485, III, CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1o; 4o; 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019; TJDFT, Acórdão 1127857, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 26/09/2018.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação civil, interposta por
BANCO DO BRASL S/A
,
contra r. sentença
proferida pelo juízo da Terceira Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória, processo n.o
1002314-63.2018.8.11.0041, em face dos apelados,
THIAGO VIEIRA DE SOUZA - ME, CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA
, que JULGOU EXTINTA sem apreciação do Mérito, com fundamento no artigo 485, II do CPC, decorrente da falta de notória de interesse do autor, ora apelante, diante de não se manifestar pós ser intimado para dar andamento ao processo, bem como, para recolhimento de custas e despesas processuais, caso existam.

Em síntese, irresignado, o apelante após ter em sede de embargos declaratórios, seu pleito não admitido, apresentou em suas razões, argumentação acerca da ausência da intimação pessoal, bem como, sua a imprescindibilidade conforme estabelece o artigo 485, III do §1o do CPC.

Aduz ainda que não houve de sua parte nenhuma inércia durante o processo, alegando ofensa ao princípio da economia processual. Por fim, requer que o presente apelo conhecido e provido, com a finalidade de cassar a sentença, devolvendo para prosseguimento do feito como medida de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante do exposto, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo BANCO DO BRASIL diante de sentença proferida pelo juízo da 3a vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitória n.o
1002314-63.2018.8.11.0041,
movidos em face de THIAGO VIEIRA DE SOUZA – ME E OUTROS, qual extingui a ação, fundando-se no artigo 485, II do Código de Processo Civil.

À análise.

Requer a apelante, diga-se de passagem, mais uma vez, cassação da sentença, por não ter sido cumprido o procedimento de intimação pessoal do autor, conforme
artigo 485 em seu §1o
, não observando requisito essencial. Entendo que merece ser acolhido o apelo diante dos fatos e provas.

Em que pese, o juízo “a quo”, observar não impulsionamento diante da intimação do apelante, preceitua claramente o §1o, inc. II e III, do art. 485, que a
parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir falta no prazo de 5 dias
, ou seja,
temos uma determinação legal, de intimar pessoalmente a parte autora, além de seu advogado
.

‘‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[..]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[..] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Outrossim, da profunda análise dos autos, consultando o sistema processual de 1o grau, nota-se que da última intimação para manifestação
(ID 251399428)
, qual não foi atendido pelo apelante, no prazo de 05 dias - qual teve maior lapso temporal - até sentença proferida
(ID 251399430)
, não houve cumprimento da dupla intimação, bem como, qualquer documento referente à intimação pessoal da autora. Contudo, ainda que tenha sido observada alguma falta de movimentação (desídia),
esta não se confunde a inércia e subsequente falta de interesse
, cujo enquadramento depende do abandono da causa por mais de 30 dias
(art. 485, III, CPC),
qual não verifico.

Contemplando este sentido, de vasto entendimento Jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRAZO INFERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. 2. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou os mandamentos legais relativos ao prazo de 30 dias nem o descrito no § 1o do artigo 485 do CPC. 3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e provido.

(ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame - Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem observância da intimação pessoal prévia do autor.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, que não foi observada nos autos. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no presente caso, configurando nulidade da sentença extintiva. 4.
Jurisprudência consolidada exige o esgotamento de todos os meios legais de comunicação com o autor para que ele manifeste seu interesse no prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC”
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019. (N.U 1027278-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
(GRIFAMOS)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias. II. Ausentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, não é possível a extinção da ação. III Recurso provido. Sentença cassada.

(Acórdão 1127857, 00064992020178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, observa-se o interesse hercúleo do apelante em prosseguir com demanda, sob o prenúncio de repeti-la buscando a conforme
artigo 4o CPC
, a primazia do julgamento de mérito, ainda que pese nenhuma demanda ser
“ad aeternum”
, acolho face o princípio da economia processual o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença e ordenar o prosseguimento do feito ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024